Tribunal: TJDFT
Processo: 0708563-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE DE HERDEIRO TESTAMENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou improcedente o pedido da parte autora/apelante, considerando a parte sem legitimidade para requerer a desconstituição da partilha apresentada nos autos, asseverando que a qualidade de herdeira testamentária não lhe concederia tais poderes.
2. Herdeira testamentária não possui legitimidade para requerer anulação de partilha que beneficiaria o testador.
3. Em regra, não se pode presumir a vontade do testador.
4. Recurso conhecido e não provido.